Tribunal: TJBA
Processo: 8066340-95.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Revisão Criminal n.º 8066340-95.2025.8.05.0000 Revisionante: Vítor Pereira Pacheco Advogado: Dr. Fábio Felsembourg dos Santos (OAB/BA 54.983) Processo referência: 0504523-82.2020.8.05.0001 Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES UTILIZADOS NA PRIMEIRA FASE PARA EXASPERAR AS PENAS-BASE E, NA TERCEIRA FASE, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO. INADMISSIBILIDADE. MANTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO ISENTA DE ÔNUS PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Vítor Pereira Pacheco, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0504523-82.2020.8.05.0001, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 14/04/2020, por volta das 12:00h, policiais militares realizavam ronda na Rua do Oriente, Alto do Coqueirinho, Bairro de Itapuã, nesta, quando avistaram um grupo de três homens em atitude suspeita, os quais, ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga em direções opostas. Os policiais diligenciaram e conseguiram prender o denunciado e, durante a busca pessoal, encontraram em seu poder, dentro da bermuda que trajava: 42 pedras da substância conhecida como ‘crack’ envoltas em um saco plástico com fecho de alumínio, totalizando 22,84 gramas (vinte e dois gramas e oitenta e quatro centigramas); e a quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais), em cédulas e moedas. [...] Em seguida, quando a guarnição já conduzia o denunciado, foi surpreendida com a presença dos outros dois indivíduos que haviam fugido momentos antes, os quais passaram a disparar tiros contra a guarnição. Os policiais revidaram e seguiram com o acusado até sua residência a fim de que o mesmo pegasse seu documento de identidade. Os policiais mantiveram contato com o DHPP e foram informados de que havia um mandado de prisão temporária, expedido pelo Juízo da 1ª Vara do Júri, em desfavor do denunciado. O acusado, em seu interrogatório, negou a propriedade dos entorpecentes. Entretanto, os entorpecentes apreendidos foram localizados em seu poder, conforme relatado pelos policiais. A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante comprovam que os entorpecentes apreendidos se destinavam a mercancia, vez que o acusado desenvolvia no local atividade típica do comércio ilícito de substâncias proscritas”. III – Sustenta o Revisionante que o Juiz de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, incorreu em bis in idem, tendo utilizado os maus antecedentes na primeira fase para exasperar a pena-base e, na terceira fase, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Aduz que tal procedimento configura dupla valoração de uma mesma circunstância em seu desfavor, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico. Invoca, por analogia, a Tese de Repercussão Geral n.º 712, do Supremo Tribunal Federal, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da impossibilidade de utilização da natureza e quantidade da droga em mais de uma fase da dosimetria, defendendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado à valoração dos antecedentes criminais. Pugna, ao final, pela procedência da ação revisional, para que seja reconhecido o bis in idem, com o consequente afastamento da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), e a modificação do regime prisional para o aberto. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão. V – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. In casu, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta ao Revisionante. VI – Na primeira fase, o Magistrado singular valorou negativamente os antecedentes do Revisionante, fixando as penas-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa; na segunda e terceira fases, não reconheceu atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando definitivas as reprimendas em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, estipulando o regime semiaberto para o início de cumprimento da sanção corporal. Confira-se trecho da sentença: “Antecedentes - ostenta maus antecedentes - sentença condenatória, perante o 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, transitada em julgado em 12/04/2022. (‘4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.’ Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. [...] Do exposto, ante a presença de maus antecedentes, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. [...] Ressai dos autos, que o réu ostenta uma condenação, com trânsito em julgado em 12/04/2022 (Proc. 0504734-21.2020 - 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri) que muito embora não sirva como reincidência, caracteriza maus antecedentes, motivo que justifica o afastamento da aplicação do redutor”. VII – Cumpre lembrar que, a teor do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. Tendo o Juiz a quo valorado negativamente os antecedentes do Revisionante, afigura-se incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, para exasperar a pena-base, e, na terceira fase, para negar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, não havendo que se falar em bis in idem. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 1.008.275/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Por conseguinte, não merecem acolhimento os pedidos de redução das penas-base para o mínimo legal e de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. VIII – Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Embora o Requerente alegue a ocorrência de bis in idem, sustentando que o mesmo vetor - maus antecedentes - foi utilizado tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, verifica-se que tal argumentação não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se configura bis in idem quando os maus antecedentes são utilizados, de um lado, para exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, e, de outro, para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Isso porque, além de constituírem circunstância judicial a ser considerada na primeira fase da dosimetria, os bons antecedentes figuram como requisito indispensável para a concessão do redutor. [...] Destarte, não há como se pretender a revisão da pena aplicada, quando não resta comprovado nos autos erro técnico com violação a texto de lei, mormente em face da fundamentação contida na sentença, quando da fixação da reprimenda legal”. IX – Mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a modificação do regime prisional inicial para o aberto. X – Finalmente, cumpre salientar que a Revisão Criminal se trata de demanda sem ônus processual, mostrando-se, assim, dispensável a concessão da gratuidade da justiça. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da Revisão Criminal, e, caso conhecida, pela sua improcedência. XII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8066340-95.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Revisionante, Vítor Pereira Pacheco. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.